Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741141-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRESO BALDUINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (Processo no 0741734-80.2021.8.07.0001), em que litiga com CRESO BALDUINO DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 72 horas, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento KADCYLA 3,6 mg/kg, nos moldes solicitados pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$3.000,00, até o limite de R$30.000,00 (ID 109763272, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31656470), o agravante afirma que o agravado busca ver custeado tratamento oncológico, tendo em vista o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, com o fornecimento do medicamento KADCYLA 3,6 mg/kg. Discorre sobre a ausência de cobertura contratual para o tratamento vindicado. Invoca a aplicação da disciplina normativa prevista nas Leis n° 9.656/1998 e 9.965/2000, e da Resolução Normativa n° 465/2021, da ANS. Defende que o rol estabelecido pela Agência Reguladora é taxativo. Diz ser permitida a exclusão de medicamento off label. Anuncia que segundo a bula oficial da ANVISA o fármaco em questão não possui aprovação para a indicação de tratamento de neoplasia maligna de pulmão, mas, sim, de câncer de mama. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão hostilizada. Preparo regular (ID 31656477). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. No caso vertente, existe relatório médico nos autos recomendando o tratamento buscado pelo autor, ora agravado, prescrevendo a utilização de KADCYLA 3,6 mg/kg, em virtude de diagnóstico adenocarcinoma de pulmão EV IC HER-2 (ID 109753417, dos autos de origem). O relatório destaca que foi solicitada a liberação do KADCYLA por se tratar de paciente com câncer de pulmão com mutação de HER-2, que é alvo molecular do KADCYLA. O autor apresentou, portanto, relatório no qual a médica assistente prescreve o medicamento requerido para o tratamento do seu quadro clínico, além do que atesta a ineficácia do tratamento até então utilizado, ressaltando que a demora/não utilização da medicação pode impactar negativamente no prognóstico, inclusive com risco de óbito. Ademais, o fármaco pleiteado tem registro na ANVISA (registro no 101000659), com validade até 01/2029 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=kadcyla – acesso em 17/12/2021, às 17h27). Frise-se que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não sendo possível ao plano de saúde interferir nesta questão. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, há muito, tal entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). Não bastasse, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania trilha no sentido de que o rol de cobertura mínimo da ANS é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Por outro lado, ainda que a agravante alegue que a negativa de cobertura do medicamento se deu por ser ele de uso off label, verifica-se que os requisitos exigidos para a cobertura do fármaco requerido foram atendidos. Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em precedentes recentes, a alegação de que o tratamento é experimental para a doença em questão não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando o referido medicamento ou tratamento é prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n) Em reforço, faço menção a julgado de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CÂNCER. MEDICAÇÃO LESIVA AO CORAÇÃO. PACIENTE CARDIOPATA. FÁRMACO. TROCA. NECESSIDADE. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB e na súmula 608, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, ainda que seja de uso experimental (off label). É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de não se encontrar previsto no rol de procedimentos da ANS ou de ser de uso experimental, pois além de o medicamento ser registrado pela ANVISA, a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. (Acórdão 1379997, 07186923020208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021) Assim, neste momento processual, deve ser prestigiada a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento KADCYLA 3,6 mg/kg, porquanto o caso evidencia latente perigo de dano ante o estado de saúde da parte recorrida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator